Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-23.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. REJEITADA. PRISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOCUMENTO HÁBIL. PRESENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL ADMITIDA. CAUSAS DE AUMENTO. CONFIGURADAS. ARMA DE FOGO. FRAÇÃO LEGAL. 2/3 (DOIS TERÇOS). REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO RECONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I – O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
II – O reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, poderá fundamentar a condenação quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado pela prova judicializada, conforme ocorrido no presente caso.
III – A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
V – Evidenciado que as vítimas permaneceram em poder do réu por tempo expressivo, aproximadamente uma hora, além do necessário para a subtração, incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP.
VI – Consoante estabelecido no Tema 1052 dos Recursos Repetitivos do STJ, a certidão de nascimento ou documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se comprovação por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.
VII – O crime de corrupção de menor é formal e se consuma pela mera participação do menor na empreitada criminosa, sendo indiferente suposto envolvimento posterior do adolescente com atos infracionais, nos termos da Súmula 500 do STJ.
VIII – Admite-se que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada como causa de aumento e as remanescentes sejam empregadas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena.
IX – Comprovado que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo, a pena deve ser aumentada na fração de 2/3 (dois terços) na terceira fase, por determinação do art. 157, § 2o-A, I, do CP.
X – Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime legal é o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do CP.
XI – É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.
XII – No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, concernente à prática de delito de roubo cometido em concurso de agentes, com restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, além da reiteração delitiva.
XIII – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT
XIV – Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.